Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-49.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. SANEAMENTO E JULGAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRAZO DA COTA INFERIOR AO DO GRUPO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 5o, VI, DA CIRCULAR 3.432 DO BACEN. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incide o regramento consumerista aos contratos de participação em grupo de consórcio, eis que consorciado e administradora se amoldam, respectivamente, às definições de consumidor e fornecedor hospedadas na Lei 8.078/1990.

2. Inadmissível o anseio recursal, até então inédito, de modificação subjetiva da demanda, sendo certo que a admissão de alteração do polo passivo, após o saneamento e o julgamento do processo, importaria em óbvia inovação recursal, incidente rechaçado pelo ordenamento processual civil.

3. O fracasso das pessoas jurídicas rés em trazer aos autos prova de que o consorciado tinha plena ciência de que o prazo de sua cota era inferior ao do grupo do qual participava e que a integral quitação das parcelas devidas não lhe outorgaria, por si só, o levantamento da carta de crédito indicada no pacto avençado constitui falha no dever de informação e afronta aos ditames do art. 5o, VI, da Circular 3.432 do Banco Central do Brasil.
4. Preliminar rejeitada. Recursos não providos.